Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da regularidade do cancelamento do plano de saúde contratado pelo apelado, bem como examinar se deve ser mantida a condenação à compensação dos danos morais imposta pelo Juízo singular. Mantida a aludida condenação, é necessário apreciar se o seu valor deve ser reduzido.
2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 23 da Resolução Normativa no 557 da ANS determina que o instrumento negocial deverá conter as cláusulas que disponham, de modo claro, a respeito da aludida resilição. 3.1 No caso, o item 10.2 do instrumento negocial determina que o negócio jurídico aludido poderá ser resilido imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus.
4. No caso a notificação extrajudicial com informações a respeito do interesse na extinção da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes foi encaminhada para o endereço eletrônico diverso do indicado pelo apelado por ocasião da celebração do negócio jurídico, o que corrobora a afirmação, feita pelo autor da demanda, no sentido de que não foi devidamente notificado a respeito da aludida resilição.
5. A respeito dos alegados danos morais, o cancelamento irregular do plano de saúde é considerado, além de ilegítimo, suficiente para ensejar a apontada violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente.
6. Em relação ao montante da compensação pelos alegados danos morais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. A partir da análise da conduta do réu e do autor, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame manter o valor da compensação por danos morais fixado pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso conhecido e desprovido.